Tribunal: TJSP
Processo: 2254220-66.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Arrematação de imóvel – Validade reconhecida – Devedor que não realizou o pagamento integral da dívida, acrescida de juros, custas e honorários advocatícios, antes da assinatura do auto de arrematação – Inexistência de remição da execução (arts. 826 e 903, caput, do CPC) – Nulidade dos atos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Arrematação de imóvel – Validade reconhecida – Devedor que não realizou o pagamento integral da dívida, acrescida de juros, custas e honorários advocatícios, antes da assinatura do auto de arrematação – Inexistência de remição da execução (arts. 826 e 903, caput, do CPC) – Nulidade dos atos processuais praticados a partir da data da realização do 2o leilão, ocasião em que o agravante desconstituiu seu antigo patrono e passou a atuar em causa própria – Inocorrência de prejuízo processual concreto ao devedor – Determinação de republicação da decisão que rejeitou o pedido de declaração de nulidade da arrematação que supriu o vício ocorrido – Circunstância incapaz de comprometer a higidez do ato jurídico perfeito e acabado – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000460943
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2254220-66.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PAULO DE
TARSO
SILVA
BARBOSA,
é
agravado
CONDOMÍNIO
EDIFÍCIO
RESIDENCIAL
MEDITERRANEE.
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator que integra este Acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 22 de junho de 2020
LUIS FERNANDO NISHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2254220-66.2019.8.26.0000 São Paulo Voto no 28850 -cs
Voto no 28850
Agravo de Instrumento no 2254220-66.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo - 5a Vara Cível do Foro Regional do Jabaquara
Agravante: Paulo de Tarso Silva Barbosa
Agravado: Condomínio Edifício Residencial Mediterranée
Interessada: Maria Aparecida de Lima Barboza
Juiz 1a Inst.: Dr. Gustavo Santini Teodoro
32a Câmara de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE COBRANÇA DE
DESPESAS CONDOMINIAIS CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Arrematação de imóvel Validade reconhecida Devedor que não
realizou o pagamento integral da dívida, acrescida de juros, custas e
honorários advocatícios, antes da assinatura do auto de arrematação
Inexistência de remição da execução (arts. 826 e 903, caput, do CPC)
Nulidade dos atos processuais praticados a partir da data da realização do
2o leilão, ocasião em que o agravante desconstituiu seu antigo patrono e
passou a atuar em causa própria Inocorrência de prejuízo processual
concreto ao devedor Determinação de republicação da decisão que
rejeitou o pedido de declaração de nulidade da arrematação que supriu o
vício ocorrido Circunstância incapaz de comprometer a higidez do ato
jurídico perfeito e acabado DECISÃO AGRAVADA MANTIDA
RECURSO IMPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
PAULO DE TARSO SILVA BARBOSA contra respeitável decisão de fl. 320 que, nos
autos da ação de cobrança de despesas condominiais, em fase de cumprimento de
sentença, que lhe move CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RESIDENCIAL MEDITERRANEE,
determinou a republicação da decisão de fls. 294/295, que indeferiu o pedido de
anulação da arrematação do imóvel objeto da matrícula no 121.409 do 8o CRI da
Capital, além de estabelecer a compensação entre o produto obtido com a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2254220-66.2019.8.26.0000 São Paulo Voto no 28850 -cs
arrematação do bem e o montante transferido diretamente à conta corrente do
Condomínio pelo devedor.
Sustenta, em síntese, que os atos processuais
praticados após 05/04/2019 devem ser anulados, vez que desconstituiu seu antigo
patrono e passou a advogar em causa própria a partir de então e não foi regularmente
intimado dos atos subsequentes. Aduz que efetuou o pagamento integral do débito no
mesmo dia em que o imóvel foi arrematado em 2o leilão (05/04/2019) e que noticiou o
ocorrido ao juízo de primeiro grau na mesma ocasião, mas a petição somente foi
juntada nos autos digitais em 23/04/2019. Afirma que os cálculos apresentados pelo
credor estavam incorretos e que houve remição da execução, acrescentando que
providenciou posteriormente o depósito judicial da quantia de R$ 75.649,01, de acordo
com os cálculos apresentados pelo credor.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo/ativo e,
ao final, pelo provimento recursal, para que seja declarada a nulidade da arrematação,
requerendo, em preliminar, os benefícios da justiça gratuita, por não ter condições de
suportar as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família.
Foi indeferido o efeito suspensivo/ativo (fls. 379/380).
Houve oposição à realização do julgamento virtual (fl.
388).
É o relatório, passo ao voto.
Desnecessário desencadear o contraditório, vez que o
desfecho recursal não implicará em prejuízo à parte adversa. Por outro lado, não
sendo obrigatória a requisição de informações, passe-se, de pronto, ao exame da
controvérsia.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2254220-66.2019.8.26.0000 São Paulo Voto no 28850 -cs
I -- De início, dou por prejudicado o pedido de
concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado em grau recursal, vez que já
houve o deferimento da medida pelo juízo de primeiro grau (fl. 373).
Trata-se
de
ação
de
cobrança
de
despesas
condominiais em fase de cumprimento de sentença, em que foi realizada a
arrematação do imóvel objeto da matrícula no 121.409 do 8o CRI da Capital, de
propriedade do agravante, para satisfação do débito exequendo.
II -- A arrematação será considerada perfeita, acabada
e irretratável após a assinatura do respectivo auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo
leiloeiro, seja nos casos de leilão presencial ou eletrônico (art. 903, caput, do CPC).
No caso, o auto de arrematação foi devidamente
assinado em 08/04/2019 (fl. 237) e não houve a demonstração de qualquer dos vícios
previstos no § 1o do dispositivo legal mencionado, não havendo que se cogitar de sua
anulação, sobretudo porque não houve regular remição da dívida por parte do
devedor na data da realização do 2o leilão (05/04/2019).
A transferência bancária realizada pelo agravante
diretamente em conta corrente do Condomínio em 05/04/2019, no valor de R$
48.806,39 (fl. 266), não abrangeu a integralidade da dívida, que correspondia à R$
70.787,56 (fls. 253/257).
Nesse ponto, como bem decidido pelo juízo de
primeiro grau, o agravante teve acesso à planilha de cálculos apresentada pelo credor
em diversas oportunidades durante a fase de cumprimento de sentença e não
apresentou impugnação (fl. 294), tornando-se preclusa a possibilidade de qualquer
discussão acerca da composição da dívida neste momento processual.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2254220-66.2019.8.26.0000 São Paulo Voto no 28850 -cs
Tratando do instituto da remição da execução,
Hermes Zaneti Júnior esclarece que:
“São dois os requisitos para ser considerada remida a execução:
a) pagar ou consignar a importância atualizada da dívida, mais juros, custas e
honorários advocatícios (art. 826); b) realizar o pagamento ou a consignação do
montante devido, antes que a arrematação possa ser considerada perfeita,
acabada e irretratável, isto é, em momento anterior à assinatura do auto pelo
juiz, pelo arrematante e pelo serventuário da justiça ou leiloeiro (art. 903, CPC).
Reforçamos aqui o quanto fora afirmado antes, trata-se de defesa dos direitos do
adjudicante e do adquirente na alienação em face da mudança jurídica ocorrida na
propriedade do bem, protegendo-se aqui os atos jurídicos perfeitos (art. 5.o, XXXVI,
CF).”1
Não houve, portanto, regular remição da dívida, nos
termos do art. 826 do CPC, uma vez que o valor transferido pelo devedor era inferior
ao valor atualizado do débito acrescido das custas e honorários advocatícios
sucumbenciais. Ademais, o depósito judicial efetuado pelo agravante após a
assinatura do auto de arrematação, no valor de R$ 75.649,01 (fl. 333), não autoriza a
anulação do ato jurídico perfeito (art. 5o, XXXVI, da CF/88).
A questão já foi decidida pelo C. Superior Tribunal de
Justiça:
“O direito de remição da execução só pode ser exercido até a
assinatura do auto de arrematação, momento em que a aquisição se torna perfeita,
acabada e irretratável (CPC, art 694)” (AgRg. no REsp. n. 1.199.090/SP, Rel. Min.
Sidnei Beneti, j. 25.6.2013).
III -- Tampouco há que se cogitar em nulidade dos
atos processuais praticados a partir do protocolo da petição de fls. 264/265, efetuado
em 05/04/2019, por meio da qual o agravante desconstituiu seu antigo patrono e
1 Comentários ao Código de Processo Civil, v. XIV, Coord. Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, Ed. RT, 2017,
nota 4 ao art. 826.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2254220-66.2019.8.26.0000 São Paulo Voto no 28850 -cs
passou a atuar em causa própria, na medida em que a determinação de republicação
da decisão que manteve hígida a arrematação pelo juízo de primeiro grau supriu a
ausência de intimação anterior em seu nome e não comprometeu a higidez do ato
expropriatório realizado.
Veja-se que a providência não acarretou prejuízo
processual concreto ao agravante, pois não houve regular remição da execução em
momento anterior à assinatura do auto de arrematação, de modo que não era mesmo
possível o acolhimento da pretensão de anulação da arrematação do imóvel de sua
propriedade.
Assim, de rigor a manutenção da decisão agravada.
IV -- Ante o exposto, e pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator